Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704228-86.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WILLIAM BRUNO SANTOS DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. PERDÃO JUDICIAL INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 293 DA LEI 9.503/97. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA E A CORPORAL. REDUÇÃO DO PERÍODO DA PENA ACESSÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O pedido de absolvição não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar que o apelante conduzia o veículo após a ingestão de bebida alcoólica, em alta velocidade, sem habilitação, à noite e com outros três passageiros, tendo, em certo momento, perdido a direção do veículo que colidiu contra um poste. 2. Restou comprovada, nos autos, a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo previsível a possibilidade de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, após ingerir bebida alcoólica, o que contribuiu para a morte de uma das vítimas, lesões em outras duas, restando demonstrado que agiu com falta do dever de cuidado objetivo. 3. Se não restar comprovado, nos autos, que a vítima e o réu mantinham vínculo de parentesco ou relação de intimidade, de sorte que a repercussão do evento danoso na vida do réu tenha lhe causado sofrimento físico e psíquico intenso a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial. 4. A penalidade de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Mensurada em patamar excessivo, procede-se à sua redução, utilizando os mesmos critérios aplicados à pena privativa de liberdade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 415 do CPP, pugnando por sua absolvição quanto aos crimes de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor. Sustenta que o veículo por ele conduzido, antes de colidir com um poste, foi abalroado por um animal, cujo impacto fez com que perdesse o controle do veículo, originando o acidente que culminou na morte de uma das vítimas e nas lesões sofridas pelas outras duas. Aduz que não restou comprovada a relação de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica e o resultado gerado, razão pela qual deve ser absolvido, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do perdão judicial, uma vez que já foi penalizado pelo sofrimento gerado em razão da morte do melhor amigo de infância, de modo que a pena, nesse contexto, é desnecessária. Por fim, quanto à dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação da pena no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 415 do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas e aplicação do perdão judicial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante aos pedidos de reconhecimento da confissão espontânea, fixação da pena no mínimo legal e abrandamento do regime inicial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que (...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030